Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL.
I. Comprovados os requisitos legais para a sua concessão, o auxílio-doença acidentário deve ser restabelecido desde a cessação indevida do seu pagamento pela autarquia previdenciária.
II. Apelação provida.